Tribunal: TCU
Processo: 015.083/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso contra o Acórdão 2.435/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso contra o Acórdão 2435/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Funasa, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.